Tribunal: STF
Processo: RE 1543861
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 72) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 58) que está assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM. BUSCA PESSOAL/VEICULAR BASEADA EM INFORMAÇÕES DE FONTES NÃO IDENTIFICADAS. ACRÉSCIMO NO RELATO JUDICIAL DE IMPRESSÃO NÃO DECLARADA PELOS POLICIAIS NA FASE EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE SE ESCONDER. FALTA DE OBJETIVIDADE NA DESCRIÇÃO DA CONDUTA. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto à necessidade de cumprimento de requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de formulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal. Precedentes. 



    3. Reações sutis como a mudança de direção e o desvio de olhar não são suficientes para configurar a fundada suspeita, devendo a conduta imputada ser intensa e marcante, consistente em fato objetivo e não meramente subjetivo ou intuitivo, para tal desiderato - como é o caso da fuga repentina ao se avistar a guarnição (HC 877.943/MS - Rel. Min. Rogerio Schietti). 



    4. Exige-se a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem nenhuma menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito. 



    5. No caso concreto, a abordagem se deu com base em informações a respeito do acusado, mencionada em ambas as fases, e numa tentativa de se esconder no interior do próprio veículo que não foi narrada em sede extrajudicial, mas apenas em Juízo. Esses elementos, a par da fragilidade ínsita à mudança de versões entre a fase inquisitiva e jurisdicional, são insuficientes, pelos parâmetros jurisprudenciais fixados por este Colegiado, para legitimar a busca veicular. Tentar se esconder não é algo aferível nem foi descrito objetivamente, o que, combinado com a reiterada menção à cooperatividade do abordado, denota ausência de elementos claros que pudessem indicar a tentativa de evasão. 



    6. As diligências irregulares contaminam todo o conjunto probatório (art. 157 e seu §1º, do CPP) e ensejam a completa ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, redundando em necessária absolvição. 



    7. Agravo regimental não provido.



    (HC 918.739 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca veicular (eDoc 58):



    De fato, as questões trazidas foram suficientemente tratadas e rebatidas na decisão agravada, cujos fundamentos persistem, nos seguintes termos:



    [...]



    A dinâmica ficou delineada na sentença (fls. 20/22 - grifamos): 



    Analisando os autos, verifico que a atuação decorreu de  denúncias preliminares, bem como por ato evasivo do acusado  de tentar se esconder no situação apresentada legitimou a abordagem policial,  enquadrando-se em fundadas razões de forma concreta. Durante a abordagem foram encontrados entorpecentes na posse do autuado, o que caracterizou de forma concreta a situação flagrancial dos custodiados. Diante de tais fatos concretos, entendo que a atuação policial decorreu de forma legal e amparada pelas normas vigentes, não sendo o caso de reconhecimento de qualquer nulidade. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “a atuação decorreu de  denúncias preliminares, bem como por ato evasivo do acusado  de tentar se esconder no situação apresentada legitimou a abordagem policial”, verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para a busca veicular. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Ademais, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



    A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e veicular. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no HC 918.739/SP (concedido pelo Superior Tribunal de Justiça).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente